Tribunal: TJES
Processo: 5002436-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por J.F.P.X., menor representado por sua genitora R.R.F., contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Colatina, a qual, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu a designação de audiência de conciliação. A parte embargante sustenta omissões e contradições na decisão colegiada e requer efeitos modificativos, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao reconhecer paradeiro incerto do devedor e, simultaneamente, admitir ciência eletrônica de atos processuais; (ii) examinar se houve omissão quanto ao dever de estímulo à autocomposição e aos princípios de cooperação e efetividade na execução de alimentos; (iii) avaliar se o acórdão foi omisso ao desconsiderar a opção do credor pela via consensual; e (iv) analisar o pedido de prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão é coerente ao fundamentar a inutilidade da audiência diante do paradeiro incerto do devedor e da ausência de manifestação nos autos.

4. O pedido de revaloração da utilidade da audiência constitui pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.

5. O acórdão não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a questão da audiência de conciliação, reconhecendo tratar-se de faculdade do juiz, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto.

6. Também foi afastada a tese de que a audiência seria o único meio viável para prosseguimento da execução, tendo o acórdão apontado meios coercitivos alternativos como mais eficazes, sem prejuízo ao contraditório ou à legalidade do procedimento.

7. O simples julgamento dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição interna em acórdão que reconhece paradeiro incerto do devedor e, ainda assim, considera que eventual ciência eletrônica não torna útil a audiência de conciliação.

2. A designação de audiência de conciliação em execução de alimentos é faculdade do juiz, que pode indeferi-la diante da ausência de manifestação do executado e da avaliação de inutilidade do ato.

3. A oposição de embargos declaratórios, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes nos trechos reproduzidos, apenas referência genérica a julgados do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002436-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. F. P.

AGRAVADO: MARCELO RAMOS PIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por J.F.P.X., menor representado por sua genitora R.R.F., contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Colatina, a qual, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu a designação de audiência de conciliação. A parte embargante sustenta omissões e contradições na decisão colegiada e requer efeitos modificativos, bem como o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se há contradição no acórdão ao reconhecer paradeiro incerto do devedor e, simultaneamente, admitir ciência eletrônica de atos processuais; (II) examinar se houve omissão quanto ao dever de estímulo à autocomposição e aos princípios de cooperação e efetividade na execução de alimentos; (III) avaliar se o acórdão foi omisso ao desconsiderar a opção do credor pela via consensual; e (IV) analisar o pedido de prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição sanável por embargos é aquela interna ao julgado, o que não se verifica no caso, pois o acórdão é coerente ao fundamentar a inutilidade da audiência diante do paradeiro incerto do devedor e da ausência de manifestação nos autos.

4. O pedido de revaloração da utilidade da audiência constitui pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.

5. O acórdão não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a questão da audiência de conciliação, reconhecendo tratar-se de faculdade do juiz, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto.

6. Também foi afastada a tese de que a audiência seria o único meio viável para prosseguimento da execução, tendo o acórdão apontado meios coercitivos alternativos como mais eficazes, sem prejuízo ao contraditório ou à legalidade do procedimento.

7. O simples julgamento dos embargos, ainda que desprovidos, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição interna em acórdão que reconhece paradeiro incerto do devedor e, ainda assim, considera que eventual ciência eletrônica não torna útil a audiência de conciliação.

2. A designação de audiência de conciliação em execução de alimentos é faculdade do juiz, que pode indeferi-la diante da ausência de manifestação do executado e da avaliação de inutilidade do ato.

3. A oposição de embargos declaratórios, ainda que desprovidos, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes nos trechos reproduzidos, apenas referência genérica a julgados do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002436-71.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: J.F.P.X., menor representado por sua genitora R.R.F.

EMBARGADO: M.R.P.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por J. F. P., menor representado por sua genitora R.R.F., contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível (ID. 16928804) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Colatina, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu a designação de audiência de conciliação.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, não assiste razão ao embargante.

Sustenta o embargante haver contradição porque o acórdão teria afirmado “paradeiro incerto” e, simultaneamente, reconhecido citação/intimação eletrônica, além de existirem elementos de contato, o que afastaria a premissa de inutilidade da audiência.

A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, quando a decisão se mostra logicamente incompatível em suas próprias premissas e conclusões. No acórdão embargado, ao revés, há coerência na
ratio decidendi
, porquanto consignou-se que “a situação de paradeiro incerto do devedor e a ausência de qualquer manifestação nos autos indicam a inutilidade da audiência”, cuja realização “apenas retardaria” a execução.

Assim, o que se pretende, sob o rótulo de contradição, é o reexame de premissa fática, relacionada à ciência do executado e à revaloração da utilidade da audiência, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Além disso, ainda que considerada a ciência por meios eletrônicos, remanesce fundamento autônomo enfrentado no acórdão consistente na “ausência de qualquer manifestação nos autos”, reforçando a conclusão de que a audiência seria ato inócuo e potencialmente protelatório.

Alega ainda o embargante que o acórdão teria sido omisso por não reconhecer um “imperativo” de designação da audiência, sobretudo em execução alimentar.

Pelo contrário, o acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que “a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz”, a ser ponderada conforme a utilidade no caso concreto.

A partir dessa premissa, decidiu-se, com base nas circunstâncias do caso, pela inutilidade do ato, não havendo dever do órgão julgador de rebater, um a um, todos os fundamentos e dispositivos invocados pela parte, quando a motivação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

A irresignação, portanto, traduz inconformismo com o resultado, buscando alterar a conclusão do colegiado, o que caracteriza indevida rediscussão de mérito.

Na sequência, sustenta o embargante que o acórdão, ao se referir a meios coercitivos, teria desconsiderado a opção do exequente pela via consensual.

No entanto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a alegação do agravante de que a audiência seria “o único meio viável”, afirmando ser infundada, pois o "ordenamento jurídico brasileiro dispõe de diversos outros mecanismos para a efetivação da execução de alimentos, como a prisão civil, a inscrição em cadastros de inadimplentes e outras medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias previstas no art. 139, inciso IV, do CPC", de modo que, "o indeferimento da audiência não prejudica a busca do crédito, mas, ao contrário, permite o prosseguimento da ação por outros meios mais coercitivos e, possivelmente, mais eficazes para o caso".

Acresça-se que o acórdão também foi expresso ao consignar que “a não designação da audiência, neste caso, não compromete o contraditório, tampouco enseja nulidade processual”, com suporte em precedentes do STJ.

Por fim, ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam desprovidos, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.